Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-90.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-90.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES NOGUEIRA MELO - CPF: 014.690.391-92 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de respeito às normas e prazos previstos pela ANAC e de restruturação da malha aérea, como justificativa para alteração unilateral dos voos, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha nos serviços prestados pela companhia aérea, especialmente, ao considerar que a empresa que se absteve de prestar qualquer auxílio ao passageiro.

Na relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

In casu
, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada no ato sentencial, encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Marcelo Guimarães Nogueira Melo
, julgou procedente o pedido inicial.

Consequentemente, condenou a Apelante à indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.889,19 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, valores a serem atualizados pela Taxa SELIC, desde o evento danoso, nos termos do Tema n. 176 do STJ.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque não há que se falar em dever de indenizar, pois o Recorrido foi informado sobre a alteração do voo com 30 (trinta) dias de antecedência, devidamente justificado pela alteração na malha aérea.

Assevera que agiu em exercício regular de direito, sem praticar qualquer ato ilícito capaz de gerar a obrigação de ressarcir o Apelado por eventuais danos, pois ao ser comunicado sobre a alteração dos horários dos voos, tinha a opção de aceitar ou rejeitar e solicitar o reembolso dos valores pagos.

Argumenta a ausência de demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo Apelado, o que, de acordo com a Lei n. 14.034/2020, mostra-se imprescindível para configuração do dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, pois desarrazoado e desproporcional.

Por fim, expõe que o Apelado não comprovou os danos materiais alegados e, portanto, a condenação deve ser afastada.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso no id. 223910798.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 224981667.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a companhia
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Marcelo Guimarães Nogueira Melo
.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou a Apelante à indenização por danos materiais, no importe de R$ 3.889,19 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, valores a serem atualizados pela Taxa SELIC, desde o evento danoso, nos termos do Tema n. 176 do STJ.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Denota-se dos autos que o Apelado adquiriu com a Apelante passagens aéreas, de ida e volta, saindo de Cuiabá-MT, dia 28/12/2023, às 02h10m, com destino à Navegantes-SC, onde chegaria no mesmo dia, às 09h30m, com uma conexão em Campinas-SP, no aeroporto Viracopos.

O retorno estava previsto para 03/01/2024, às 15h00, com saída do aeroporto de Navegante-SC e destino à Cuiabá-MT, onde chegaria às 18h45m, após uma conexão em Campinas-SP.

Acontece que, 30 (trinta) dias antes da viagem programada, recebeu uma comunicação da Apelante, informando que os voos haviam sido alterados e os novos horários seriam os seguintes:

1)

Saída de Cuiabá-MT, dia 28/12/2023, às 16h35m, chegando à Navegantes-SC, às 07h25m do dia 29/12/2023, devido ao aumento do tempo de conexão em Campinas-SP, onde chegaria às 19h35m e partiria para Navegantes no outro dia (29/12/2023), às 06h10m.

2)

Saída de Navegantes-SC, dia 03/01/2024, às 08h10m, com destino à Cuiabá-MT, onde chegaria
às 18h15m, após uma conexão em Campinas-SP, das 09h25m às 17h00.

Sem alternativa, devido à época programada para a viagem (28/12/2023 a 03/01/2024), período de festas de fim de ano, férias escolares e alta temporada, não pôde recursar a remarcação, pois havia reserva no Hotel em que ficaria com a família na cidade de Camboriú-SC.

Diante de todo o transtorno advindo da alteração unilateral dos voos contratados, ajuizou a ação de indenização, porque não recebeu qualquer assistência da Apelante na cidade de conexão, onde teve que passar a noite em um Hotel, gasto inicialmente não programado, além da perda de uma diária e meia do Hotel em que ficou hospedado com a família, em Balneário Camboriú-SC, resultando um prejuízo material de R$ 3.889,19 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos).

Ao contestar a ação, a Apelante argumentou que cumpriu as regras previstas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), nas Resoluções 400/2016 e 556/2020, com a observação do prazo de antecedência de 30 (trinta) dias para comunicação de alteração de voo.

Defendendo que agiu em exercício regular de direito, pugnou pela improcedência dos pedidos, já que não houve a configuração de qualquer ato ilícito capaz de ensejar o direito à indenização pleiteado.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência do pedido inicial e condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ R$ 3.889,19 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), e por dano moral, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do ônus da sucumbência.

Inconformada, a companhia aérea recorre.

Vê-se que o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da Apelante em ressarcir o Apelado pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral dos voos contratados, o que fez com que o cliente tivesse que passar uma noite na cidade de Campinas-SP, devido ao longo tempo de conexão, bem como perdesse 1 dia e meio da reserva feita com antecedência no “Mercure Hotels”, em Balneário Camboriú-SC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a alteração unilateral dos dias e horários dos voos adquiridos pelo Apelado é fato incontroverso, pois a própria Apelante confirma a ocorrência, visto que justifica a situação pela ocorrência de alteração da malha aérea.

Diante disso, alega
que sua responsabilidade deve ser afastada, porque o Apelado foi devidamente comunicado sobre a alteração, com 30 (trinta) dias de antecedência e confirmou seu aceitou à modificação informada.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem nas datas e horários disponibilizados ao cliente, pois esse ônus lhe pertence.

Com efeito, apesar de todo o esforço empreendido pela Apelante para afastar sua responsabilidade quanto aos prejuízos suportados pelo Recorrido, do exame dos autos, constata-se que não conseguiu demonstrar que as alterações ocorreram por motivo de força maior.

Ademais, importante consignar que eventuais atrasos, cancelamentos e alterações de voos, podem ocorrer no setor da aviação, em âmbito global, especialmente devido às condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

Por essa razão, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardar mais tempo pelo voo, tais como:

(i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados;

(ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço;

(iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material;

(iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, não há qualquer registro nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos suportados pelo Recorrido.

Vê-se que, realmente, a Apelante apresentou as opções de cancelamento e reembolso do valor gasto com as passagens, no entanto, o período marcado para a viagem (28/12/2023 a 03/01/2024) não permitia outra alternativa ao Apelado, senão aceitar a alteração proposta, pois não havia tempo hábil para conseguir passagens com horários melhores e pelo mesmo preço pago, já que haviam sido adquiridas com antecedência.

Cumpre ressaltar, ainda, que a regra da experiência permite saber que as companhias aéreas não possuem maturidade suficiente para prestar a devida assistência aos clientes que são atingidos pelas alterações unilaterais por elas efetuadas.

Desta feita, a mera alegação de respeito às normas e prazos previstos pela ANAC e de restruturação da malha aérea, como justificativa para alteração unilateral dos voos do Apelado, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, especialmente, ao considerar que a empresa se absteve de prestar qualquer auxílio ao passageiro.

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

Quanto à alegação de que os danos materiais não foram comprovados pelo Apelado, certo é que a razão não acompanha a Apelante, pois os documentos de ids. 223910758 e 223910761, são suficientes para demonstrar os gastos relatados pelo Apelado.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela Recorrente cumulada com a ausência de configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade, certamente cabe a ela arcar com os danos causados ao cliente.

Nesse sentido, os julgados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR - FALTA DE INFORMAÇÕES E DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. RAC 10048666220228110040. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 15/02/2023. Publicação: 17/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o
print
da tela não serve como prova, de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Com relação ao quantum indenizatório, deve ser mantida, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJMT. RAC: 10051633720208110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 22/03/2023. Publicação: 28/03/2023).

Concernente ao valor da reparação por dano moral, sabe-se que este deve ser suficiente para compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2.
In casu
, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$ 6.000,00) para cada um,
sendo o referido valor suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente"
(fls. 103-104, e-STJ).

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à existência de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante indenizatório por danos morais importa necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, no qual se discute o eventual excesso do montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da alteração do voo e atraso de viagem, entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal Superior.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.616.079/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017).

Portanto, irreparável a sentença que fixou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024